Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-12.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002115-12.2024.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SILVIO CARLOS ALVES - CPF: 365.921.021-87 (RECORRIDO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ALVES - CPF: 534.904.101-06 (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA SOB REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE RESERVA LEGAL EM CONDOMÍNIO. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra o Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, para determinar a observância do prazo legal previsto no Decreto Estadual nº 697/2020, relativamente à análise de pedido de revisão da constituição de reserva legal em condomínio entre os imóveis "Fazenda Talismã" e "Fazenda Tarumã", localizados em Alta Floresta/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve mora administrativa injustificada na análise do pedido de revisão da constituição de reserva legal em condomínio, violando o prazo de 180 dias estabelecido no art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020.

III. Razões de decidir

3. A análise do mandado de segurança confirma que o prazo legal de 180 dias para decisão administrativa foi extrapolado sem justificativa, caracterizando omissão estatal em violação aos princípios da legalidade, eficiência e duração razoável do processo.
4. A demora administrativa, constatada a partir do protocolo do pedido em 14/06/2023, revela descumprimento de prazo normativo, conforme previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020, e na Resolução CONAMA nº 237/1997, o que autoriza a concessão da ordem judicial.

5. A jurisprudência desta Corte reafirma o entendimento de que a demora injustificada na análise de processos administrativos ambientais afronta direito líquido e certo do administrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “1. A inércia administrativa que ultrapassa o prazo de 180 dias, previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020, para decisão em processo de licenciamento ambiental, configura violação ao direito líquido e certo do administrado, autorizando a concessão da segurança para compelir a autoridade à análise do requerimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III; Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Remessa Necessária Cível nº 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 23.07.2024, DJE 30.07.2024; TJMT, Remessa Necessária Cível nº 1012557-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 04.09.2024, DJE 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002115-12.2024.8.11.0015, impetrado por Silvio Carlos Alves e Marcos Antônio Alves, concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009:

3.1. CONCEDO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar, apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao pedido administrativo de revisão da constituição da reserva legal em condomínio, com a extinção entre a reserva legal instituída entre os imóveis “Fazenda Talismã” e “Fazenda Tarumã”, ambos imóveis localizados no Município de Alta Floresta (MT) e juntado ao Processo Administrativo SIGA JQd6MJYF5S, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

3.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 278579350).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença, por seus próprios fundamentos, reconhecendo a omissão administrativa como violadora de direito amparado por norma constitucional e legal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se Reexame Necessário da Sentença, proferida Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002115-12.2024.8.11.0015, impetrado por Silvio Carlos Alves e Marcos Antônio Alves, concedeu a segurança pleiteada, contra ato o Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, para o fim de determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020.

Denota-se dos autos que Silvio Carlos Alves e Marcos Antonio Alves impetraram mandado de segurança contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, alegando inércia administrativa na análise do pedido de revisão da constituição de reserva legal em condomínio entre os imóveis “Fazenda Talismã” e “Fazenda Tarumã”, localizados em Alta Floresta/MT.

O pedido administrativo foi protocolado sob o nº SIGA JQd6MJYF5S em 14/06/2023.

O ponto central da impetração é a alegada violação ao direito líquido e certo, decorrente do descumprimento do prazo de 180 dias para conclusão do processo administrativo, conforme previsto no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual nº 697/2020.

O juízo de 1º grau concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos no decreto.

O feito foi submetido ao reexame necessário, sem recurso voluntário, e o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois a concedeu parcialmente a segurança, limitando-se a impor à autoridade coatora o dever de observar o Decreto Estadual n. 697/2020 regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão dos processos administrativos.

A Referida norma foi revogada pela Portaria n.º 792/2022/SEMA-MT. Contudo, o Decreto Estadual n.º 697/2020, prevê igualmente o prazo para análise e conclusão de processos administrativos de licenciamento ambiental:

Portaria n.º 389/2015

Art. 2° As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses.

Resolução n.º 237/1997

Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Decreto Estadual n.º 697/2020

Art. 32 – Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais: [...]

III – 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise.

O processo administrativo, enquanto instrumento de concretização da legalidade, deve ser conduzido em conformidade com normas expressas que asseguram não apenas a formalidade dos atos, mas também a celeridade e a conclusão em tempo razoável.

Veja-se, portanto, que o órgão ambiental dispõe de prazo razoável para apreciação dos pedidos administrativos, não se justificando a demora no presente caso, havendo tão somente clara omissão injustificada.

Logo, é incontroverso nos autos, que o pedido administrativo formulado pelo Impetrante permaneceu sem resposta mesmo após a fluência dos prazos legais, haja vista que em
14/06/2023
, protocolizou requerimento administrativo, com o objetivo de obter a revisão da constituição da reserva legal em condomínio, com a extinção entre a reserva legal instituída entre os imóveis “Fazenda Talismã” e “Fazenda Tarumã”, ambos imóveis localizados no Município de Alta Floresta (MT).

Desse modo, entendo que é evidente que não foram observados os prazos estabelecidos da legislação estadual, já que tais fatos corroboram com a inércia sustentada na inicial, uma vez que transcorreu prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, previstos no inciso III, do art. 32, do Decreto Estadual n. 697/2020.

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DO CAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.

Demonstrado o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade do ato combatido, a sentença de concessão da ordem, com vistas a determinação de observância ao prazo previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, deve ser ratificada.

(N.U 1007344-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I- Caso em exame

1.Remessanecessáriade sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA-MT, determinando aanáliseconclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT218622/2022, referente à propriedade rural "Fazenda Serra Negra", em Nova Bandeirantes-MT.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural viola direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise em prazo determinado.

III. Razões de decidir

3. A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural, protocolado em 22/04/2022 e sem manifestação conclusiva até 01/04/2024, caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. O Decreto Estadual nº 245/2019 confere prioridade na tramitação dos processos de CAR quando a propriedade ruralpossui áreas embargadas, situação presente no caso em análise.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora injustificada naanálise do CAR fere direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária não conhecida. Sentença ratificada.
Tese de julgamento: "A demora injustificada naanálise do Cadastro Ambiental Rural viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 245/2019, art. 20, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível 10181648420238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25/09/2023; TJ-MT, Remessa Necessária10132767720208110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 08/11/2022.

(N.U 1012557-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

Importante salientar, ainda, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo.

Dessa forma, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, pautada na legislação aplicável e respaldada por elementos objetivos constantes nos autos, que evidenciam a mora administrativa injustificada.

Nota-se, portanto, que a sentença concessiva da segurança, não apenas guarda consonância com o ordenamento jurídico, como também se revela necessária para assegurar a efetividade do controle judicial sobre a legalidade dos procedimentos administrativos.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, pois representa garantia mínima ao jurisdicionado diante da inércia da autoridade impetrada, sem comprometer a autonomia decisória do Poder Executivo, tampouco usurpar competências administrativas, assegurando, assim, que o processo se desenvolva dentro dos marcos legais, conforme exige o Estado Democrático de Direito.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025